Tribunal: TJDFT
Processo: 0746320-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME COMUM E HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. INDEFERIMENTO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DO PERCENTUAL DESTINADO A SENTENCIADOS PRIMÁRIOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
O juiz da execução penal não pode alterar a coisa julgada que se formou na sentença condenatória, mas é de sua competência decidir a matéria relativa à execução da pena fixada na sentença (art. 66 da LEP), de modo que deve analisar a natureza dos crimes (comum, hediondo ou equiparado) e a condição pessoal do condenado (primariedade ou reincidência, genérica ou específica), com o fim de adequar o cumprimento da pena às exigências da lei.
A reincidência é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes da conta de liquidação, estende-se à totalidade das penas unificadas. A condenação posterior, com o reconhecimento da reincidência, faz com que esta se irradie para as condenações anteriores, ainda que nelas tenha sido considerada a primariedade. Jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça.
A Lei de Execução Penal, na redação anterior do artigo 112, caput, determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção, primários ou reincidentes, dar-se-ia após o cumprimento de "um sexto da pena no regime anterior". A Lei no 13.964, de 24/12/2019, denominada de “pacote anticrime”, alterou a norma, passando a exigir, quanto ao requisito objetivo: o cumprimento de 16% da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, se for primário (inciso I); se, todavia, o sentenciado for reincidente na prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 20% (inciso II).
Pela lei nova, deveria o sentenciado, ostentando a condição pessoal de reincidente, cumprir 20% (vinte por cento) da pena. Já pela norma anterior, o sentenciado deve cumprir 1/6 (um sexto) da pena, ou seja, 16,66%, percentual mais benéfico. Logo, a lei penal nova, mais rigorosa no ponto, não deve retroagir, sob pena de se configurar novatio legis in pejus, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro.
A lei penal só retroage para beneficiar o réu (art. 5o, XL, da Constituição da República).
Corretos os fundamentos da decisão agravada, que manteve a fração de 1/6 (um sexto), conforme redação anterior do art. 112, caput, da LEP, para a progressão de regime prisional do agravante, porque mais favorável.
Agravo desprovido.